Tribunal: TJSP
Processo: 1068439-18.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que manteve a determinação da sentença no sentido de permitir a possibilidade de compensação dos créditos - Insurgência da construtora-embargante - Acolhimento - Compensação afastada - Empresa em recuperação judicial - Créditos constituídos antes do pedido - Art. 49 da Lei n. 11.101/05 - Sujeição aos efeitos da recuperação judicial - Recurso acolhido para afastar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que manteve a determinação da sentença no sentido de permitir a possibilidade de compensação dos créditos - Insurgência da construtora-embargante - Acolhimento - Compensação afastada - Empresa em recuperação judicial - Créditos constituídos antes do pedido - Art. 49 da Lei n. 11.101/05 - Sujeição aos efeitos da recuperação judicial - Recurso acolhido para afastar a possibilidade de compensação, com o fito de assegurar a perfeita igualdade entre os credores, em observância ao princípio par condictio creditorum - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.